Tribunal: TJPA
Processo: 0021820-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021820-88.2017.8.14.0301

APELANTE: REINALDO LOBATO DE PAULA, NOEMI LOBATO DE PAULA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA UNILATERAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve a nulidade de cobrança por consumo não registrado, a invalidade parcial de termo de confissão de dívida, a condenação por danos morais e a majoração da indenização para R$ 5.000,00. A embargante alegou omissão e contradição quanto à incidência do art. 188, I, do Código Civil, à aplicação dos arts. 129 a 131 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e à impossibilidade de reconhecimento automático do dano moral, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a tese de exercício regular de direito prevista no art. 188, I, do Código Civil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 129 a 131 da Resolução ANEEL nº 414/2010; (iii) determinar se houve contradição no reconhecimento do dano moral in re ipsa; (iv) verificar se os embargos possuem caráter protelatório apto a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado afastou implicitamente a tese de exercício regular de direito, pois reconheceu a irregularidade do procedimento de cobrança fundado em TOI unilateral, sem contraditório e ampla defesa, circunstância incompatível com a excludente do art. 188, I, do Código Civil.

5.

A decisão enfrentou a controvérsia relativa à Resolução ANEEL nº 414/2010 ao concluir que normas infralegais devem ser interpretadas em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e não podem restringir garantias legais do consumidor.

6.

A nulidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado impede a legitimidade da cobrança, da negativação do nome do consumidor e da suspensão do fornecimento de energia.

7.

O reconhecimento do dano moral não decorreu de automatismo, mas da aplicação da jurisprudência consolidada segundo a qual a inscrição indevida em cadastro restritivo e a interrupção ilícita de serviço essencial configuram dano moral presumido.

8.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de novo exame da causa por via inadequada.

9.

O caráter manifestamente protelatório do recurso autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A cobrança por consumo não registrado fundada em procedimento unilateral e sem contraditório afasta a excludente do exercício regular de direito.

3.

Normas administrativas setoriais não prevalecem sobre as garantias asseguradas pelo Código de Defesa do Consumidor.

4.

A negativação indevida e a suspensão ilícita de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa.

5.

Embargos opostos com intuito procrastinatório autorizam a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 489, § 1º; CC, art. 188, I; CDC, arts. 6º e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 a 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2612713/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; TJPA, IRDR nº 04, j. 12.09.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID

33783184), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID

33490427 cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO E DO TERMO DE CONFISSÃO. NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores Reinaldo Lobato de Paula e outros, mantendo a declaração de nulidade da cobrança por consumo não registrado, a anulação parcial do termo de confissão de dívida, a condenação por danos morais e a majoração do valor da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança por consumo não registrado realizada com base em inspeção unilateral da concessionária; (ii) verificar se houve responsabilidade civil por negativação e suspensão do fornecimento de energia com base em débito considerado nulo; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança de consumo não registrado fundada exclusivamente em termo de ocorrência e inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação de ciência ou acompanhamento do consumidor, afronta o contraditório e é nula, conforme jurisprudência do STJ (Tema 699) e tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

2.

A ausência de notificação prévia e de entrega do "KIT CNR", bem como a inexistência de procedimento administrativo regular, inviabiliza a imputação da mora e a consequente negativação ou suspensão do fornecimento, caracterizando falha na prestação do serviço essencial.

3.

A assinatura posterior de termo de confissão de dívida não convalida a nulidade da cobrança, pois a origem do débito é viciada, ensejando a anulação parcial do referido instrumento.

4.

A negativação indevida e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em débito ilegítimo, configuram dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

5.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado diante da gravidade da conduta, da essencialidade do serviço afetado e da função pedagógica da sanção.

6.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e os precedentes aplicáveis, não havendo razões jurídicas para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado realizada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da ciência do consumidor e sem observância ao contraditório, é ilegítima e enseja a nulidade do débito.

2.

A negativação do nome do consumidor e a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito nulo configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral in re ipsa.

3.

A assinatura de termo de confissão de dívida não convalida débito originado de cobrança ilegítima.

4.

A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser majorada quando o valor inicialmente fixado for insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 487, I; 99, § 3º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 22; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1801653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.02.2024; TJPA, IRDR nº 4, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 12.09.2023; TJPA, ApCiv 0806588-12.2018.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 06.05.2025; TJ-RJ, ApCiv 0811624-38.2023.8.19.0087, Rel. Des. Fernando Chagas, j. 08.08.2024.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta, que o acórdão deixou de se manifestar pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto: (i) à incidência do art. 188, inciso I, do Código Civil, sustentando que a cobrança decorreria do exercício regular de direito; (ii) à aplicação dos arts. 129 a 131 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que disciplinariam o procedimento de apuração de consumo não registrado; e (iii) à impossibilidade de reconhecimento automático do dano moral, defendendo a necessidade de comprovação efetiva do prejuízo experimentado.

Prossegue afirmando que a decisão embargada não apreciou adequadamente tais fundamentos, incorrendo em omissão relevante, além de apresentar contradições internas quanto à análise da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária. Sustenta que a ausência de enfrentamento dessas questões compromete a validade do julgado, impondo-se o saneamento dos vícios apontados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente integração do julgado para sanar as omissões e contradições indicadas, atribuindo-lhes, inclusive, efeitos infringentes, a fim de possibilitar a modificação do resultado do julgamento, bem como o prequestionamento explícito das matérias suscitadas para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (id. 33869617), a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido, ao argumento de que a decisão enfrentou de forma suficiente as questões controvertidas, revelando-se a insurgência da embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado, notadamente quanto às alegadas omissão e contradição, sob o argumento de que o julgado não teria enfrentado, de forma expressa, a incidência do art. 188, I, do Código Civil, a aplicação dos arts. 129 a 131 da Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como a tese de impossibilidade de reconhecimento automático do dano moral, postulando a embargante, ainda, atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria suscitada.

Analisando as razões da embargante, verifico que, sob o pretexto de sanar supostos vícios, pretende-se, na verdade, obter um novo julgamento da controvérsia, o que é incabível nesta sede recursal.

1. Da Inexistência de Omissão quanto ao Exercício Regular de Direito (Art.
188
, I, CC)

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar sua conduta sob a ótica da excludente de ilicitude do exercício regular de direito.

A aplicação da referida excludente pressupõe, por lógica, que o direito seja exercido de forma
regular
, ou seja, em estrita conformidade com os limites impostos pelo ordenamento jurídico. Ocorre que a premissa fática sobre a qual se assenta o acórdão embargado é justamente a
irregularidade
do procedimento adotado pela concessionária.

O julgado foi claro ao reconhecer que a apuração do débito por consumo não registrado, baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido de forma
unilateral, sem a comprovação da efetiva participação do consumidor e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, é nula.

Este posicionamento está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, firmada no julgamento do
Tema Repetitivo 699
(REsp 1.412.433/RS)
, que, embora admita o corte em casos de fraude, condiciona a validade do procedimento à "observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa (presumido). 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2612713 GO 2024/0129381-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça, no julgamento do
IRDR nº 4
, pacificou a tese de que a validade da cobrança por consumo não registrado depende de um procedimento administrativo hígido, o que não se verificou no caso.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO E DO TERMO DE CONFISSÃO. NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores Reinaldo Lobato de Paula e outros, mantendo a declaração de nulidade da cobrança por consumo não registrado, a anulação parcial do termo de confissão de dívida, a condenação por danos morais e a majoração do valor da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança por consumo não registrado realizada com base em inspeção unilateral da concessionária; (ii) verificar se houve responsabilidade civil por negativação e suspensão do fornecimento de energia com base em débito considerado nulo; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de consumo não registrado fundada exclusivamente em termo de ocorrência e inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação de ciência ou acompanhamento do consumidor, afronta o contraditório e é nula, conforme jurisprudência do STJ (Tema 699) e tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

A ausência de notificação prévia e de entrega do "KIT CNR", bem como a inexistência de procedimento administrativo regular, inviabiliza a imputação da mora e a consequente negativação ou suspensão do fornecimento, caracterizando falha na prestação do serviço essencial.

A assinatura posterior de termo de confissão de dívida não convalida a nulidade da cobrança, pois a origem do débito é viciada, ensejando a anulação parcial do referido instrumento.

A negativação indevida e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em débito ilegítimo, configuram dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado diante da gravidade da conduta, da essencialidade do serviço afetado e da função pedagógica da sanção.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e os precedentes aplicáveis, não havendo razões jurídicas para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança por consumo não registrado realizada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da ciência do consumidor e sem observância ao contraditório, é ilegítima e enseja a nulidade do débito.

A negativação do nome do consumidor e a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito nulo configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral in re ipsa.

A assinatura de termo de confissão de dívida não convalida débito originado de cobrança ilegítima.

A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser majorada quando o valor inicialmente fixado for insuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 487, I; 99, § 3º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 22; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1801653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.02.2024; TJPA, IRDR nº 4, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 12.09.2023; TJPA, ApCiv 0806588-12.2018.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 06.05.2025; TJ-RJ, ApCiv 0811624-38.2023.8.19.0087, Rel. Des. Fernando Chagas, j. 08.08.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00218208820178140301 33490427, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, se o próprio procedimento que deu origem à cobrança e, consequentemente, à negativação e à ameaça de suspensão do serviço foi declarado inválido por violar garantias fundamentais do consumidor, não há como sustentar que a concessionária atuou no "exercício regular de um direito". A irregularidade do ato afasta a ex
cludente de ilicitude.

Logo, não há omissão, mas sim uma rejeição implícita e lógica da tese da embargante, uma vez que os fundamentos do acórdão são incompatíveis com a alegação de regularidade da conduta.

2. Da Suposta Omissão quanto à Resolução ANEEL nº 414/2010

A embargante também aponta omissão na análise dos dispositivos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Novamente, sem razão.

O acórdão não ignorou a existência de regulamentação setorial. O que o julgado fez, de forma correta, foi interpretar a aplicação de tais normas infralegais em conformidade com a legislação federal que rege a matéria, notadamente o
Código de Defesa do Consumidor (
CDC
)
.

Normas administrativas, como as resoluções da ANEEL, não podem suprimir ou mitigar direitos e garantias previstos em lei. A responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art.
14
do CDC) e o direito do consumidor à informação e à defesa (art.
6º
do CDC) são a base do microssistema consumerista e se sobrepõem a qualquer disposição regulatória em contrário.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 04/2019 DO TJPA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito no valor de R$ 9.520,34, referente a consumo não registrado de energia elétrica supostamente detectado em unidade consumidora pertencente à empresa Construrocha Terraplenagem Ltda. A decisão agravada concluiu pela irregularidade da cobrança por ausência de notificação prévia, inobservância ao contraditório e falhas na instrução técnica do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia observou as exigências legais e regulatórias, especialmente as definidas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA, para legitimar a cobrança por consumo não registrado (CNR); e (ii) definir se a decisão monocrática deveria ser reconsiderada diante das alegações de regularidade do procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da cobrança por consumo não registrado de energia elétrica exige o cumprimento cumulativo de requisitos procedimentais previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses fixadas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA, tais como a identificação da pessoa presente no ato de inspeção, a entrega tempestiva do TOI com possibilidade de defesa e a produção de relatórios técnicos e avaliação histórica de consumo.

A tese a do IRDR exige que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) seja formalizado com a presença e identificação idônea de pessoa vinculada à unidade consumidora. No caso concreto, não houve comprovação adequada da identidade de quem teria acompanhado a diligência, o que compromete a validade do TOI.

A tese b impõe à concessionária o dever de encaminhar o TOI ao consumidor em até 15 dias, com comprovação de recebimento, assegurando-lhe o contraditório. Contudo, a notificação somente ocorreu após lapso superior ao prazo regulatório, sem prova da remessa formal do documento, configurando violação à ampla defesa.

A tese c determina que a concessionária apresente relatório técnico do equipamento, avaliação das grandezas elétricas e histórico de consumo. No caso, esses elementos não foram produzidos, restando a cobrança desamparada dos requisitos técnicos indispensáveis à sua legitimidade.

A alegação de presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a obrigatoriedade de observância do procedimento regulatório, conforme reiterado pela jurisprudência e pelo próprio IRDR.

O julgador não está obrigado a deferir produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa no indeferimento de provas adicionais.

Inexistindo fato novo capaz de infirmar a decisão monocrática, e sendo incontroversa a ausência de cumprimento das exigências normativas aplicáveis, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica somente é válida se a concessionária comprovar o cumprimento cumulativo das exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA.

A ausência de identificação idônea de quem acompanha a inspeção, de entrega tempestiva do TOI com comprovação de recebimento e de produção de relatórios técnicos e avaliação de consumo inviabiliza a cobrança.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não supre a inobservância do contraditório, da ampla defesa e das exigências regulatórias no processo de apuração de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 985.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 00123322620168140049, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012004120178140133 30925980, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, o acórdão enfrentou a questão, concluindo que, independentemente do previsto na resolução, o procedimento foi falho por violar garantias superiores, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

3. Do Dano Moral
In Re Ipsa
e da Inexistência de Contradição

A embargante se equivoca ao afirmar que o dano moral foi concedido de forma "automática" ou contraditória.

O acórdão aplicou o entendimento pacificado na jurisprudência pátria de que, em casos de
suspensão indevida de serviço essencial
e de
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
, o dano moral é presumido, operando-se
in re ipsa
.

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (
STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4
)

Não se trata de automatismo, mas da aplicação de uma tese jurídica consolidada que reconhece que a própria conduta ilícita (cortar um serviço essencial ou negativar um nome indevidamente) é grave o suficiente para causar um abalo moral que independe de prova. A conduta da embargante, declarada ilícita, foi a causa direta do dano, que, por sua natureza, é presumido. Não há, portanto, qualquer vício no julgado.

O acórdão, portanto, não apenas analisou as provas, como concluiu por sua insuficiência para o fim pretendido. O que o embargante deseja é uma nova valoração, um reexame do mérito probatório, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Por fim, não há qualquer vício na aplicação da multa do art. 1.021,
§ 4º
, do CPC. O acórdão não apenas citou o precedente do STJ sobre a necessidade de fundamentação, como o aplicou ao caso concreto, fornecendo a justificação exigida:

"Diante de todo o exposto, o presente Agravo Interno é
manifestamente improcedente
. A insistência em teses já superadas, por meio de sucessivos recursos, demonstra um padrão de conduta que beira a litigância de má-fé e atenta contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo. A conduta do agravante se amolda perfeitamente à hipótese do art. 1.021,
§ 4º
, do CPC.

A fundamentação é clara: o recurso foi considerado manifestamente improcedente e protelatório em razão da reiteração de teses já exauridas. A invocação da
Súmula 98 do STJ
não é um salvo-conduto para a interposição de recursos abusivos. Quando o recurso, a pretexto de prequestionar, apenas repete argumentos frágeis e já rechaçados, seu caráter protelatório é evidente, autorizando a sanção.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso)

A tentativa de reabrir o debate por meio de embargos declaratórios revela, na verdade, inconformismo da parte com o resultado desfavorável, o que não pode ser admitido, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Ante o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a embargante, ao pagamento de
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 11/05/2026